Tribunal: TJDFT
Processo: 0706464-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE JULGAMENTO. RELATOR VENCIDO NA PRELIMINAR. COMPLEMENTAÇÃO DO VOTO. RETORNO DA PALAVRA À RELATORIA. NECESSIDADE. ACÓRDÃO ANULADO.
1. Vencido na preliminar, impunha-se o retorno da palavra ao relator para inclusão dos demais bancos no voto de mérito da apelação, que, em harmonia com a preliminar suscitada de ofício, tratara tão somente do BRB.
2. À míngua de complementação do voto pela relatoria original para análise de mérito em relação aos outros bancos apelados, a espécie comporta guarida na tese recursal de nulidade do julgamento colegiado, ainda que por razão diversa da assinalada pela embargante.
3. Embargos conhecidos e providos.